Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707545-30.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO FERREIRA NETTO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, PEDRO FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 14829024) opostos por PEDRO FERREIRA NETTO contra decisão de ID 12886280 prolatada por este Relator. O embargante aponta omissão, asseverando que na resposta aos embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, informou tratar-se de “erro de interpretação de lei” e consequente pagamento indevido, e não “erro operacional”, que seria a circunstância de revisitação do Tema 531 na controvérsia repetitiva (Tema 1009) pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer seja sanada a omissão mediante o pronunciamento acerca da alegação de pagamento indevido decorrente de errônea “interpretação de lei” ou se houve “erro operacional”, a atrair as determinações constantes dos Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 16078854. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Constata-se a inexistência de omissão indicada pelo recorrente, uma vez que a decisão de suspensão alinhavou o caso em comento com a controvérsia descrita no Tema 1009 do STJ. Confira-se: Assim, a questão referente à devolução de valores recebidos da Administração Pública a título de boa-fé, foi decidida em 2013 pelo STJ, por meio do Tema Repetitivo 531: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Observa-se que, em 2019, o STJ voltou a discutir o assunto do ponto de vista da necessidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé. Verifica-se que, em 2/5/2019, a Corte Superior afetou os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. (grifo nosso) Desse modo, ao correlacionar a suspensão com o pagamento indevido por erro operacional da Administração Pública, entendeu-se pela subsunção do caso à controvérsia levantada em sede de recurso repetitivo. Ademais, leia-se trecho da sentença de ID 7439786, que esclarece ainda mais os contornos fáticos da lide: (...) O ponto controvertido da demanda consiste em saber se o Poder Público incorreu em erro ao proceder à suspensão do auxílio-invalidez e efetuar os descontos efetuados em folha de pagamento referentes às parcelas supostamente indevidas recebidas pelo Autor. (...) Nessa linha, constata-se que a lei a ser aplicada ao caso em análise é a que se encontrava em vigor quando da concessão do benefício, ou seja, a Lei 5.906/73. De qualquer forma, tanto a lei anterior, quanto a nova norma, dispõe que para permanecer recebendo o benefício em comento, o militar está sujeito à inspeção de saúde, a título de controle, periodicamente, a fim de se constatar a permanência dos requisitos autorizadores para a sua concessão. Com efeito, conforme se constata do processo administrativo no 053.350.080/1978, em que foi devidamente conferido ao militar a ampla defesa e o contraditório, o Requerente passou pela avaliação periódica e, de acordo com a Ata de Inspeção de Saúde, de ID 24428435, em 28/03/2014, a Junta Médica concluiu da seguinte forma: “Incapaz definitivamente para o serviço do CBMDF. É inválido para todo e qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência. Doença não adquirida em ato ou em consequência de ato de serviço. Não é portador de doença especificada em lei”. Assim, com base na avaliação supracitada, em 28/03/2014, foi determinada a suspensão do auxílio-invalidez do Requerente. Por outro lado, há toda uma evidência de que a conclusão proferida pela Junta Médica Oficial foi omissa, deixando de registrar a permanência ou não dos requisitos legais para o recebimento do benefício, especificamente, quanto à necessidade de assistência ou de cuidado permanente de enfermagem. Dessa forma, no processo administrativo no 053.350.080/1978, de acordo com a Nota Técnica no 481/2014- ASJUR, em ID 24428443, datado de 20/11/2015, ressaltou-se a necessidade de se aferir, na Inspeção de Saúde de Controle, se o militar periciando mantinha ou não as condições que ensejaram a concessão do benefício à época (ID 24428443 - Pág. 32), sendo necessária a remessa à Diretoria de Saúde, para saneamento da omissão já destacada. Ainda no processo administrativo no 053.350.080/1978, a controvérsia quanto à legislação aplicável ao caso foi solucionada, o que se extrai da Nota Técnica no 657/2015-ASJUR, em ID 24428467 - Pág. 10. Destarte, somente em 11/09/2015, a Junta de Inspeção de Saúde, na sessão no 470/2015 (ID 24428458) assim se pronunciou: É inválido. Não necessita de cuidados permanentes de enfermagem ou hospitalização. As doenças de CID 10 M 12.5 e M 54.4, foram (sic) adquiridas em ato ou consequência de ato de serviço conforme conclusão do Atestado de Origem, datado de 03/03/1978. Não é portador de doença especificada em Lei”. (grifo no original) (...) Logo, nenhuma irregularidade há na aferição periódica sobre os requisitos para o auxílio-invalidez. Todavia, apesar de só ter sido constatada a ausência do requisito que autorizou a concessão do auxílio-invalidez em novembro de 2015, a Administração determinou a suspensão do referido benefício retroativamente a 28/03/2014, conforme se verifica da publicação do Diário Oficial do DF, em ID 24428467 - Pág. 18. Em seguida, pode-se constatar de ID 24428467, que a Administração Pública passou a descontar o valor de R$ 751,13 (setecentos e cinquenta e um reais e treze centavos) de sua aposentadoria, referentes às supostas parcelas de auxílio-invalidez recebidas indevidamente, desde 28/03/2014. Outrossim, em que pese ser legítimo à Administração Pública rever os seus atos quando eivados de vícios ou irregularidades, no caso dos autos, só é possível constatar o registro de ausência do requisito autorizador da concessão do auxílio-invalidez (não necessita de cuidados permanentes de enfermagem ou hospitalização) a partir de 11/09/2015, com o documento de ID 24428458. Dessa forma, resta evidenciado que a Administração extrapolou o período em que deveria ser restituído o benefício, promovendo, assim, descontos indevidos na folha de pagamento do Requerente, uma vez que o período a ser considerado tem o seu início em 11/09/2015 e não em 28/03/2014. (grifo no original) Assim, a pretensão da autora/embargante não se enquadra na moldura do recurso, porque se limita a combater a decisão que suspendeu o processo de acordo com a determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão nacional dos processos que versam sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1009. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador